Tribunal: TJPA
Processo: 0005679-76.2013.8.14.0028
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0005679-76.2013.8.14.0028
ORIGEM: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO(A): LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.292
AGRAVADO: RODRIGO MARTINS DE ARAUJO
REPRESENTANTE: MARILDA PINHEIRO MARTINS
ADVOGADO(A): NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SER INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À unanimidade.
1.

Conforme reconhecido na Decisão Monocrática recorrida, o despacho a que o Agravo de Instrumento faz referência como decisão agravada (publicado no dia 26/06/2014) apenas determinou a intimação das partes acerca de desdobramento de deliberação anterior, dada em audiência, contra a qual não houve recurso oportuno e que, em realidade, mostra ser o objeto de todo o arrazoado do recurso principal.
2.

Nos termos do art. 1.003, § 1º do Código de Processo Civil (antigo art. 242, §1º), reputa-se intimada a parte na audiência quando nessa é publicada a decisão.
3.

Com efeito, a decisão de piso que considerou o Agravante responsável pelo pagamento dos honorários periciais foi proferida em audiência realizada no dia 20/05/2014. Destarte, com a interposição do agravo somente em 07/07/2014, é de se reconhecer a sua intempestividade.
4.

Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter
in totum
a Decisão Monocrática agravada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro
. Plenário Virtual da 1ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e término em três de fevereiro de dois mil e vinte.

Belém, 05 de fevereiro de 2020
Desembargador
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator

RELATÓRIO

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs Agravo Interno, nos autos de Agravo de Instrumento, contra decisão monocrática de lavra da Exma. Desembargadora Elvina Gemaque Taveira (fls. 134/136v), a qual não conheceu do recurso principal ante à ausência de tempestividade.

Em suas razões, alegou o banco recorrente que o Agravo de Instrumento não poderia ter sido julgado como extemporâneo, pois a irresignação não surgiu a partir da audiência que determinou a seguradora o pagamento dos honorários periciais, mas sim, desde a fixação do referido valor. Desse modo, a contagem do prazo deveria ocorrer desde a ciência do montante cobrado, não da audiência conforme a decisão entendeu.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl.140).

É o relatório, síntese do necessário.
VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

O Agravo Interno deve ser conhecido porque satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.
2.

Razões Recursais

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não conhecimento do recurso principal de Agravo de Instrumento.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada (fl. 135/136):

¿Analisando detidamente os autos, conclui-se que o presente recurso não merece ser conhecido por faltar-lhe requisito essencial à sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Observa-se às fls.106/108, que a decisão interlocutória que determinou o ônus do depósito dos honorários pericias foi proferida no dia 20/02/2014, em audiência de conciliação
e na presença dos agravantes, nos seguintes termos:
`[¿]. Defiro a prova pericial e designo o Dr. FLÁVIO MOREIRA VIANA DE REZENDE, médico ortopedista, podendo ser encontrado no Hospital Regional de Marabá. Intime-o para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar proposta de honorários os quais deverão ser depositados pela ré Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT. O perito deverá designar dia e hora para realização da perícia, comunicando este Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. [¿]¿

Diante disto, o prazo para interposição do recurso contra esta decisão começou a fluir a partir do dia 21/02/2014 e terminaria em 02/03/2014. Entretanto, como esta data ocorreu em um domingo, e de segunda a quarta-feira, não houve expediente neste Tribunal em razão do feriado de carnaval e do ponto facultativo, Portaria nº 0461/2014-GP, o termo final do recurso se deu em 06/03/2014.

Contudo, a interposição do presente agravo somente se realizou no dia 07/07/2014, ou seja, quatro meses após o decêndio legal estabelecido no artigo 522 do CPC/73.

Os agravantes equivocaram-se ao considerar o prazo do recurso a partir data da publicação do despacho de fls.122, mero desdobramento da decisão anterior, que apenas determina a manifestação das partes acerca da proposta apresentada pelo perito.

Portanto, a matéria debatida está preclusa, não podendo ser discutida nesta via recursal, conforme dispõe o art. 183 c/c e o art. 473 do CPC/1973, com correspondência no CPC/2015, art.223 e art.507, respectivamente.¿ - Destaquei.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram a Relatora originária a negar seguimento ao recurso principal de Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade,
tendo em vista que o deferimento do pedido de produção de prova pericial e a determinação da responsabilidade pela remuneração do perito em desfavor da ora Agravante, deram-se na audiência de 20/02/2014, devendo, por isso, ser essa a data considerada como marco

para o início da contagem do prazo recursal
.

Conforme reconhecido na Decisão Monocrática recorrida, o despacho a que o Agravo de Instrumento faz referência como decisão agravada (publicado no dia 26/06/2014) apenas determinou a intimação das partes acerca de desdobramento da deliberação anterior, dada em audiência, contra a qual não houve recurso oportuno e que, em realidade, mostra ser o objeto de todo o arrazoado do recurso principal.

Sabido é que, nos termos do art. 1.003, § 1º do Código de Processo Civil (antigo art. 242, §1º), reputa-se intimada a parte na audiência quando nessa é publicada a decisão.

Com efeito, a decisão de piso que considerou a Agravante responsável pelo pagamento dos honorários periciais foi proferida em audiência realizada no dia 20/05/2014. Destarte, com a interposição do agravo somente em 07/07/2014, é de se reconhecer a sua intempestividade.

A decisão ora agravada assim consigna:

¿Os agravantes equivocaram-se ao considerar o prazo do recurso a partir data da publicação do despacho de fls.122, mero desdobramento da decisão anterior, que apenas determina a manifestação das partes acerca da proposta apresentada pelo perito.

Inconformados com o
decisum
, a recorrente sustenta que não poderiam ter agravado em audiência, já que não sabia o valor dos honorários, o que é inovação recursal e, portanto, incabível.

No caso, essa tese de que a Agravante aguardava o valor da proposta do perito para analisar se o pagamento poderia ser realizado, em momento algum foi suscitada nas razões do Agravo de Instrumento, de maneira que a Decisão Monocrática combatida foi proferida nos estreitos limites dos argumentos expostos nas razões recursais, de onde se extrai que a real pretensão do recurso principal era reconhecer que o pagamento dos honorários periciais deveria ser efetuado pelo autor/agravado, conforme se vê às fls. 02-07.

Em apoio à Decisão Monocrática desafiada, colaciono a seguinte jurisprudência do TJSP:
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse - Insurgência em face de decisão que manteve indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento - Não conhecimento do inconformismo -
A decisão lesiva não é a que manteve a decisão anterior que restou irrecorrida
- Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe prazo precursal -
Intempestividade
(art. 1003, § 5º, do CPC
) - Recurso não conhecido.
(Agravo de Instrumento / Posse n.º 2237141-11.2018.8.26.0000. Relator(a): Jacob Valente. Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Privado. Data de publicação: 12/04/2019) - Destaquei.
AGRAVO INTERNO.
Intempestividade
. Decisão agravada que apenas confirmou deliberação anterior, contra a qual não houve recurso oportuno. Prazo que tem início da ciência inequívoca.
Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Agravo Interno Cível n.º 2233509-74.2018.8.26.0000. Relator(a): Fernando Sastre Redondo. Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado. Data de publicação: 28/02/2019) - Destaquei.

Igualmente acertada a conclusão do Juízo
a quo
, sobre os efeitos da não impugnação tempestiva da decisão dada em audiência, a saber,
a preclusão da matéria
nos termos dos artigos 223 e 507 do NCPC. Nesse sentido, julgado recente do STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À PARTE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO. RECORRIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO.
1- Recurso especial interposto e 05/12/2017 e concluso à Relatora em 30/10/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, o pronunciamento judicial, proferido nos autos de liquidação de sentença, que indeferiu o pedido de parcelamento em 06 vezes do pagamento dos Honorários periciais, bem como determinou o pagamento do referido montante em 02 parcelas.
3- Para que determinado pronunciamento jurisdicional seja recorrível, deve possuir algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes.
4- Na hipótese, o pronunciamento judicial impugnado por meio de agravo de instrumento possui carga decisória, não se tratando de despacho irrecorrível.
5- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento,
devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação.
6- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015.
7- Na hipótese, tendo sido proferida decisão de cunho interlocutório em liquidação de sentença, cabível, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
8- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1747035 / SE. Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. DJe 07/06/2019) - Destaquei.

Portanto, inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, eis que a recorrente trouxe alegações desprovidas de suporte legal ou fático, a manutenção da Decisão Monocrática é medida que se impõe.
3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter
in totum
a decisão agravada de fls. 135-136.

É como voto.
Belém, 05 de fevereiro de 2020
Desembargador
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator